Tribunal: TJSP
Processo: 1007748-42.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. cartão na função crédito impugnada. Sentença de improcedência. Decisão reformada. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). inexistência da contratação

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. cartão na função crédito impugnada. Sentença de improcedência. Decisão reformada. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). inexistência da contratação reconhecida. 2. indevida anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Dano extrapatrimonial configurado. direito de devolução das parcelas pagas. 3. Recurso provido em parte.